Tribunal: STJ
Processo: 0320127-57.2016.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742342 - SC (2024/0340244-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ICMS. DESCONTOS
INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. REEXAME
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o juiz é o
destinatário
das
provas
e
pode,
assim,
indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
3. Hipótese em que além de concluir que a documentação presente
nos autos era suficiente para a solução da controvérsia quanto à
natureza condicional dos descontos, não houve julgamento por
ausência de provas, tendo as instâncias ordinárias indicado
expressamente quais as provas constantes nos autos que entendia
pertinentes e teriam apreciado para afastar a alegação do recorrente.
4. A orientação firmada nessa Corte Superior é no sentido de que
os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo
do tributo, exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam
destacados nas notas fiscais, fundamento este que dá suporte ao
acórdão recorrido, que ademais se amparou em legislação estadual,
Documento eletrônico VDA49648336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4015a8e5-27bd-4c09-957e-6cf13e6fe603

atraindo-se a incidência dos óbices da Súmula 280 do STF e das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4015a8e5-27bd-4c09-957e-6cf13e6fe603

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742342 - SC (2024/0340244-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ICMS. DESCONTOS
INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. REEXAME
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o juiz é o
destinatário
das
provas
e
pode,
assim,
indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
3. Hipótese em que além de concluir que a documentação presente
nos autos era suficiente para a solução da controvérsia quanto à
natureza condicional dos descontos, não houve julgamento por
ausência de provas, tendo as instâncias ordinárias indicado
expressamente quais as provas constantes nos autos que entendia
pertinentes e teriam apreciado para afastar a alegação do recorrente.
4. A orientação firmada nessa Corte Superior é no sentido de que
os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo
do tributo, exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam
destacados nas notas fiscais, fundamento este que dá suporte ao
acórdão recorrido, que ademais se amparou em legislação estadual,
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

atraindo-se a incidência dos óbices da Súmula 280 do STF e das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA
HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão, de minha lavra, em que conheci
do agravo para, com base na ausência de vício de integração e nos óbices das Súmulas
280 do STF, 7 e 83 do STJ, conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega, em síntese, que a violação do art. 1.022 do
CPC no acórdão recorrido decorre da ausência de manifestação acerca de três alegações:
(i) quanto ao fato de que o indeferimento da perícia técnica-contábil
configurou cerceamento de defesa;
(ii) quanto à circunstância de que o mero dever instrumental previsto na
legislação estadual, o qual impõe a necessidade de que os descontos
incondicionais, para não sofrerem a incidência do ICMS, devem estar
destacados nas notas fiscais das operações de venda, não pode se sobrepor ao
disposto no art. 13, inc. I, § 1o, II, “a” e “b” da LC 87/96; e
(iii) quanto à alegação da manifesta ilegalidade do acréscimo de uma condição
para que os descontos incondicionais sejam excluídos da base de cálculo do
ICMS.
Defendeu, também, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 83 do
STJ à alegação de cerceamento de direito de defesa. Afirmou, para tanto, que o "Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o julgamento antecipado da
lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da
demanda, cuja produção de prova foi requerida oportunamente pela parte, acarreta o
cerceamento de defesa" (e-STJ fl. 633).
No que concerne ao óbice da Súmula 280 do STF, afirmou que "o
exame do recurso especial interposto pela agravante não pressupõe o exame da legislação
estadual, mas sim da Lei Kandir, sendo que, para o correto deslinde do feito, basta a
simples leitura do art. 13, inciso I e § 1o, inciso II, alínea “a”, da LC no 87/1996, para que
se perceba que os descontos incondicionais sejam excluídos da base de cálculo do ICMS
sem quaisquer outros requisitos, como, por exemplo, a necessidade de constar na mesma
nota da operação de venda" (e-STJ fl. 637).
Relativamente à aplicação do óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ ao
conhecimento dos demais elementos do recurso especial, aduziu que " a matéria de fundo
sub judice é estritamente de direito" e que "para se examinar a presente controvérsia e as
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

violações perpetradas pelas decisões recorridas à literalidade do art. 13, inciso I e § 1o,
inciso II, alínea “a”, da LC no 87/96, basta a apreciação das decisões recorridas em cotejo
com as razões recursais da agravante" relativamente à "(i) incondicionalidade do
desconto e (ii) vinculação desse desconto a uma operação de venda mercantil, consoante
se infere das ementas dos precedentes já colacionados" (e-STJ fl. 640 e seguinte).
Afirmou ainda que o óbice da Súmula 83 do STJ não encontra
amparo diante do fato de essa Corte Superior ter editado a Súmula n. 457 do STJ
relativamente a não inclusão dos descontos incondicionais à base de cálculo do ICMS.
Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O apelo nobre se originou de ação ordinária movida pela recorrente
em face de lançamento de ICMS em operações contratadas com terceiros,
desconsiderando-se os descontos incondicionais previstos contratualmente, que deveriam
ser excluídos da base de cálculo do tributo incidentes nessas operações.
No primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada antecipadamente
pela improcedência do pedido, ao argumento de que, para o reconhecimento dos
descontos incondicionados a serem excluídos da base de cálculo do ICMS,
esses descontos deveriam estar destacados nas notas ficais expedidas, o que não ocorreu
nas operações objeto de discussão, sendo inoponíveis ao fisco as convenções particulares
e sendo desnecessária a produção de prova pericial (e-STJ fl. 241):
Então, apesar das partes terem apontado no acordo comercial por exemplo (fls.
45) tratar-se de desconto incondicional, não significa que assim o seja
reconhecível na área tributária.
No caso, somente poderia ser considerado como desconto incondicional se
constasse expressamente da nota fiscal de venda o abatimento.
O Tribunal catarinense negou provimento à apelação, sustentando
que as obrigações previstas na legislação estadual, referentes à necessidade de que a
mercadoria entregue a título de bonificação seja da mesma espécie e esteja consignada no
mesmo documento fiscal, não foram observadas pelo contribuinte. Quanto à questão do
cerceamento do direito de defesa, consignou que a produção da prova pericial era
dispensável, uma vez que não houve a indicação de desconto na própria nota fiscal das
operações, sendo despropositada a produção da prova pretendida, uma vez que
inoponíveis as convenções particulares ao fisco.
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

Em sede de embargos de declaração, negou a existência de vício de
integração no acórdão.
No especial, a parte alegou violação dos arts. 156, 355, 489 e 1.022
do CPC/2015 e do art. 13 da Lei complementar n. 87/1996, bem como a ocorrência de
divergência jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, a existência de vício de integração no acórdão
que teria desconsiderado as seguintes alegações:
(i) quanto ao fato de que o indeferimento da perícia técnica-contábil
configurou cerceamento de defesa; (ii) quanto à circunstância de que o mero
dever instrumental previsto na legislação estadual, o qual impõe a necessidade
de que os descontos incondicionais, para não sofrerem a incidência do ICMS,
devem estar destacados nas notas fiscais das operações de venda, não pode se
sobrepor ao disposto no art. 13, inc. I, § 1o, II, “a” e “b” da LC 87/96; e (iii)
quanto à alegação da manifesta ilegalidade do acréscimo de uma condição
para que os descontos incondicionais sejam excluídos da base de cálculo do
ICMS.
No mérito, defendeu que há cerceamento de direito de defesa no
julgamento antecipado da lide, indeferindo-se a produção da prova pericial pretendida
pelo autor para demonstrar a existência de descontos incondicionais nas operações
mercantis, que deveriam ser retirados da base de cálculo do tributo.
Aduziu, também, que a Corte de origem erigiu requisitos não
previstos na lei para o reconhecimento da existência de descontos incondicionais nas
operações tributadas pelo ICMS, ao exigir que, para a exclusão desses descontos, eles
deveriam estar destacados nas notas fiscais, incorrendo em ilegalidade e em má aplicação
da Lei Kandir.
Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem se
manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Como relatado, as instâncias ordinárias firmaram, expressamente e
de forma fundamentada, o motivo porque entendiam descabida a produção da prova
pericial, declarando a sua impertinência para a solução da controvérsia que estaria
fincada na inobservância dos requisitos legais para a exclusão dos descontos da base de
cálculo do tributo estadual.
Quanto à questão relativa à suposta insuficiência dos fundamentos
para a negativa do reconhecimento dos descontos incondicionais nas operações,
declararam que os requisitos da norma não são meros deveres instrumentais, mas estão
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

diretamente relacionados ao reconhecimento da natureza incondicional dos referidos
descontos.
Especificamente quanto à alegação de ilegalidade na exigência,
apreciaram a questão esposando o entendimento já consignado em julgamento anterior,
em acórdão com o seguinte fundamento:
[...]A exigência é razoável e tem por objetivo, justamente, permitir que o Fisco
estadual distinga operações bonificadas de outras, que pretendam apenas
travestir-se indevidamente dessa natureza.
Consequentemente, não tem direito a parte à declaração da não incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias ICMS sobre a saída de mercadorias
realizada a título de bonificação, "independentemente de registro na mesma
nota fiscal".
A princípio, a exigência regulamentar de que a bonificação conste no mesmo
documento da operação de venda correspondente é legítima e válida, voltando-
se a viabilizar a fiscalização tributária e a aferição, concreta, da real natureza
da operação realizada.
Eventuais abusos na sua aplicação eventualmente até poderão ser objeto de
controle individual, em que deduzida pretensão específica de cada um dos
associados da parte autora. Não há, porém, como se declarar genericamente
que o requisito esteja dispensado, afastando-se a incidência do imposto pela
simples indicação, no documento fiscal, de que de bonificação a saída da
mercadoria se trata.
[...]
No caso concreto, as disposições do parágrafo único art. 23 do RICMS/SC não
foram devidamente observadas, visto que, como dito na origem, a parte autora,
ora apelante, firmou acordo comercial com seus clientes por via contratual
(evento 1, INF12).
Por fim, no que concerne à alegação de manifesta ilegalidade no
acréscimo de requisito ou condição para a exclusão dos descontos da base de cálculo do
ICMS, consignou-se no acórdão recorrido que a legislação estadual é clara ao firmar
esses requisitos não observados pelo contribuinte, motivo pelo qual reconheço
a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não havendo vício de
integração no acórdão a ensejar violação do art. 1.022 do CPC/2015.
No mérito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o
juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA
DA RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA RÉ
SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE NOVA
PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
2. No caso, a sentença julgou improcedente o pedido da inicial e procedente a
reconvenção, por entender que o autor não comprovou a origem das áreas
registradas em seu nome, enquanto o réu apresentou título com registro
anterior e inequívoca comprovação do domínio, o que foi constatado pela
perícia. Diante da robusta prova documental apresentada pelo réu, o
magistrado reputou desnecessária a realização de nova perícia, acentuando que
o perito respondeu as questões levantadas pelas partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.619.012/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) (Grifos acrescidos).
15/06/2020
01/07/2020
No mesmo sentido, a título de exemplo: AgInt no AREsp 789.992
/SP, rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
07/12/2020
; AREsp 1.588.759/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
16/12/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 424.134/GO, rel.
05/03/2020
19/05/2020
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
06/04/2017
.
19/04/2017
Na hipótese dos autos, além de concluir que a documentação
presente nos autos era suficiente para a solução da controvérsia quanto à natureza
condicional dos descontos, sendo inoponível ao fisco as convenções particulares, não
houve julgamento por ausência de provas, tendo as instâncias ordinárias indicado
expressamente quais as provas constantes nos autos que entendia pertinentes e teriam
apreciado para afastar a alegação.
Vê-se que, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, não houve
julgamento pelo ônus probatório mesmo após o indeferimento da produção de prova
pericial, mas apenas o reconhecimento da impertinência na produção da prova, não
havendo falar de cerceamento de direito de defesa.
Este entendimento não destoa da jurisprudência atual do STJ acima
indicada, motivo pelo qual incide na espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida", que é aplicável quando o apelo nobre é
interposto com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
No que concerne à questão de fundo, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os descontos incondicionais não devem
compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no
entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
REVALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. CORTE DE ORIGEM ENTENDEU OS DESCONTOS COMO
CONDICIONADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
6. Por fim, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de
cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que
tais descontos sejam destacados nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp
1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
; REsp
21/2/2011
1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
." (AgInt no REsp 1.711.603/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
20/5/2013
Segunda Turma, DJe de 30.8.2018.). Entretanto, no caso dos autos, a Corte a
quo entendeu que "a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do
desconto, amparado em contratos de ajuste comercial que dependem de
eventos futuros e incertos, qualificam o desconto como condicionado" (fl. 841,
e-STJ, grifei).
[...] (AgInt no REsp 2.088.921/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/12/2023
20/12/2023
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
IPI.
BASE
DE
CÁLCULO.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS. INCLUSÃO. ILEGALIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual os descontos
Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

incondicionais não devem compor a base de cálculo do IPI, exigindo-se, no
entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.
[...] (AgInt no REsp 1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
24/8/2020
27/8/2020
Cito, ainda, os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.092.686/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
; REsp 1.366.622/SP, Rel.
21/2/2011
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
; AgInt no
20/5/2013
REsp 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
23/8/2018
30/8/2018
Essa orientação dá suporte ao acórdão recorrido, que ademais
apontou como fundamento a legislação estadual, atraindo-se a incidência dos óbices
da Súmula 280 do STF e das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47894295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:24:40
Código de Controle do Documento: f1103832-ddda-4e24-8bbe-a617bfaa5332

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.342 / SC
Número Registro: 2024/0340244-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03201275720168240008 3201275720168240008
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
TERMO
Documento eletrônico VDA49466592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 693fa138-5587-40dd-ba07-98e59b2fe6ef

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 693fa138-5587-40dd-ba07-98e59b2fe6ef